Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-51.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-51.2021.8.14.0105

APELANTE: LAILSON SILVA MENEZES

ADVOGADO DATIVO: JOSE WERLES BORGES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. TESE INFUNDADA
. Demonstrado, de forma clara, por todos os testemunhos prestados nos autos, a autoria delitiva a ele atribuída.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. PROCEDÊNCIA
. Verificada a existência de bis in idem. Pena redefinida para importe menor.
DETRAÇÃO DA PENA DEVERÁ SER PROCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Sessão de julgamento realizada aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por

Lailson Silva Menezes
, por meio de advogado constituído
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 33, da Lei 11.343/2006,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 6531894,
que:

“(...) em 11 de janeiro de 2021, por volta das 21:00H, no Bairro Bananal, nesta comarca, o denunciado LAILSON SILVA MENEZES, de forma consciente e voluntária, foi flagrado guardando, com finalidade mercantil própria do tráfico ilícito de entorpecentes, 01 porção de droga conhecida como maconha e possuindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 arma de fogo de fabricação artesanal.

Na data acima mencionada, os Policiais Militares realizavam ronda de rotina, quando foram informados de que o denunciado estaria armado, vendendo entorpecentes dentro de um barraco abandonado.

Seguiram em diligência até o local informado e ao se aproximarem do denunciado, ele empreendeu fuga pelos fundos do barraco, efetuando disparos de arma de fogo em direção aos Policiais.

Com o fim de repelir a injusta agressão, os Policiais reagiram com os meios necessários de que dispunham no momento e realizaram disparos de arma de fogo em direção do denunciado, que mesmo assim conseguiu fugir.

Em revista realizada no interior do imóvel, a Polícia encontrou o entorpecente apreendido e no terreno localizaram a arma de fogo de fabricação caseira, ambos constantes do auto de apreensão de fl. 23.

Imediatamente os Policiais foram informados por populares que o denunciado se encontrava em uma residência nas proximidades e conseguiram localizá-lo, dar voz de prisão e encaminha-lo ao Hospital Municipal.”

Em razões recursais, ID 6532033,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, não possuindo o depoimento dos policiais que efetuam a sua prisão caráter absoluto de certeza, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

De forma subsidiária, requer a aplicação de minorante da pena (sem informar qual), e que seja procedida nova dosimetria penal, impondo a pena em seu mínimo legal, procedendo-se, ao final, a detração penal e a revogação da ordem de prisão do denunciado, possibilitado que o réu recorra em liberdade.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para ser reformada a fundamentação utilizada na circunstância judicial referente aos maus antecedentes, redimensionando a pena-base, se for o caso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

A materialidade delitiva encontra-se inconteste nos autos
, conforme Laudo Definitivo juntado à ID 6531986, que comprova que o material apreendido com o recorrente era a substância entorpecente conhecida vulgarmente como MACONHA (424 gramas).

Quanto à autoria delitiva, esta também se mostra provada, apesar da irresignação do apelante, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório em seu desfavor,
senão vejamos
:

As testemunhas, JOSÉ ELÍDIO MARTINS SOARES e SANDRO WEVERSON DA SILVA CHAGAS, policiais militares, confirmaram todos os termos da denúncia, esclarecendo ao juízo da causa, mídia dos autos, que
receberam denúncia de um cidadão de que o apelante estaria praticando tráfico de drogas no bairro Bananal; que os policiais se dirigiram ao local e fizeram o cerco no casebre onde o réu estava; que que o denunciado reagiu à chegada dos policiais, atirando contra os mesmos; que os policiais atiraram de volta no réu; que conseguiu fugir; que foram informados por uma pessoa do bairro onde o réu estaria escondido; que encontraram o denunciado sangrando, pois havia sido ferido na troca de tiros; que encontraram no casebre onde inicialmente o réu estava a droga que foi apreendida.

A testemunhas, LUCIANO AUDAI FERREIRA PEREIRA e JOSIEL FERREIRA DA ROSA, Policiais Militares, em seus testemunhos prestados na audiência de instrução, ID 6068763 e ss
, corroboraram todos os termos da denúncia; afirmando inclusive que a vítima havia ligado para o telefone interativo de outra viatura, mas os depoentes que foram ao local; que a vítima disse sem sombras de dúvidas que sabia quem havia lhe assaltado; que a vítima foi na viatura até a casa do réu, que chegando ao local o denunciado estava na frente da casa, vindo os depoentes a procederem a prisão do mesmo.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, negou a prática do crime em questão, somente afirmando que tentou correr quando os policiais chegaram e foi baleado por eles, que tentou se abrigar em uma residência, mas foi entregue a polícia que lhe levou ao hospital
.

Ora, apesar de afirmar a defesa do apelante que não há provas para embasar um decreto condenatório, não é isso que se vê ao analisar o presente processo,

pois entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

Além do que

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa

transportar e trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando, assim, qualquer pretendida absolvição.

2 – Da pretensão subsidiária.

De forma subsidiária, requer a aplicação de minorante da pena (sem informar qual), e que seja procedida nova dosimetria penal, impondo a pena em seu mínimo legal, procedendo-se, ao final, a detração penal e a revogação da ordem de prisão do denunciado, possibilitado que o réu recorra em liberdade.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, foi formulada nos seguintes termos (ID 6532012)
:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo.
O réu é portador de maus antecedentes, tendo inclusive sentença penal condenatória transitada em julgado
(autos nº 0005265-65.2018.8.14.0105). Nada nos autos desabona a sua
personalidade
ou conduta social. Em relação às
consequências
são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que cometia condutas de traficância. Em relação às
circunstâncias
deve-se considerar a natureza da substância e a quantidade apreendida. A quantidade é significativa, sendo 01 (um) tablete de 424g (quatrocentos e vinte e quatro gramas) de MACONHA, o que deve pesar contra o réu. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da
vítima
.

Pelas circunstâncias acima, aplico a pena-base em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
pelo delito praticado.

Tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade do agente (art. 65, I, do CP),
atenuo a pena em 12 (doze) meses
.

Há circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP, qual seja, reincidência
, pelo que
aumento a pena em 12 (doze) meses
.

Não há causas de diminuição ou aumento, razão pela qual torno a
pena definitiva

em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu.”
Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria acima exposta, vejo claramente que o juiz a quo incidiu em bis in idem
, uma vez que, por não ser mais o apelante réu primário, já que possui uma decisão condenatória transitada em julgada em seu desfavor, processo nº
0005265-65.2018.8.14.0105,
foi valorada negativamente na primeira fase dosimétrica a circunstância judicial dos maus antecedentes e também, na segunda fase dessa dosimetria, aumentada a pena em virtude da reincidência por essa mesma condenação, o que não poderia ter sido procedido dessa forma, já que essa mesma condenação já havia sido valorada na primeira fase.

Logo, se mostra necessário sanar esse equívoco, desconsiderando os maus antecedentes na primeira fase, redefinindo a pena base para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, levando-se em consideração, nesse caso, a
natureza e a quantidade de droga apreendida
, que se mostrou bastante elevada (424 gramas de maconha).

Verifico a presença da atenuante da menoridade, bem como a agravante da reincidência (já que o réu possui processo com trânsito em julgado em seu desfavor, processo nº
0005265-65.2018.8.14.0105), motivo este que procedo a compensação entre as duas, mantendo a pena intermediária no importe de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, quantum este torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena, já que o recorrente não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, pois mostra-se que o mesmo dedica-se a atividade criminosa, o que impossibilita a concessão dessa benesse.

Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, bem como a concessão do sursis, levando-se em conta o importe de pena privativa de liberdade aplicado.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, considerando a reincidência delitiva do réu.

Por último, no caso da requerida detração da pena do denunciado, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não terem incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Desembargador

Belém, 24/03/2024